Tribunal: TJBA
Processo: 8002078-09.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002078-09.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: ROSANGELA FERREIRA VEIGA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL (TITULAÇÃO). LEI MUNICIPAL Nº 783/2010. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação (principal e adesivo) e reexame necessário em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o Município de Candeias a implementar a progressão funcional da autora para o Nível 3 (decorrente de Pós-Graduação) e ao pagamento de retroativos (limitados, por erro material, ao Nível 2), afastando a condenação em honorários.

2 - O Município pleiteia reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos, invocando a ausência de avaliação de desempenho (art. 13 da Lei 783/2010), a inadequação da pós-graduação ao requisito de "desenvolvimento pedagógico", a ausência de juntada do processo administrativo, inépcia da inicial e impossibilidade de atendimento do pedido por ausência de dotação orçamentária e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3 - A Autora (Apelante Adesiva) postula a correção de erro material no dispositivo da sentença quanto ao termo final do pagamento dos retroativos e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a progressão funcional por nível na carreira do magistério municipal exige, além da obtenção de titulação, a demonstração de avaliação de desempenho, tempo de serviço e referência funcional; (ii) se o curso de pós-graduação
lato sensu
em Gestão Educacional Integrada apresentado pela autora atende ao requisito legal de especialização voltada ao desenvolvimento pedagógico; (iii) se a ausência de juntada do processo administrativo pela autora obsta o reconhecimento de seu direito; (iv) se a alegação de ausência de disponibilidade orçamentária e comprometimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui óbice ao reconhecimento do direito à progressão funcional; (v) se há erro material no dispositivo da sentença quanto ao termo final do pagamento dos retroativos; e (vi) se é obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em condenação contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A Lei Municipal nº 783/2010 estabelece, em seus arts. 3º, 12 e 13, três modalidades distintas de progressão funcional na carreira do magistério: por nível, em virtude de obtenção de titulação; por classe, mediante tempo de serviço; e por referência, mediante avaliação do desempenho. Tratam-se de institutos jurídicos distintos, com pressupostos legais próprios e diferenciados, que não podem ser confundidos ou cumulados indevidamente.

6 - No caso em análise, a autora pleiteia exclusivamente a progressão por nível, sendo o único requisito legal exigível a obtenção da titulação correspondente ao nível pretendido, conforme art. 12, §1º, incisos II e III, da Lei Municipal retrocitada. Desse modo, revela-se descabida a exigência de demonstração de avaliação de desempenho, tempo de serviço ou referência funcional para a progressão postulada (por nível)

7 - A autora comprovou ter concluído curso de Licenciatura em Biologia em 2013 e curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Educacional Integrada: Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção em 2014, com carga horária de 420 horas. O histórico acadêmico demonstra que o curso é composto por disciplinas estritamente pedagógicas, sendo inequívoco seu caráter voltado ao desenvolvimento pedagógico. A expressão legal não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de excluir cursos de gestão educacional, que constituem área nuclear da pedagogia.

8 - Quanto ao ônus probatório, a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar a titulação necessária e os documentos comprobatórios dos protocolos dos requerimentos administrativos. Competia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, trazendo aos autos os processos administrativos que deveriam estar sob sua guarda. A omissão administrativa não pode beneficiar o ente público nem prejudicar a servidora que aguarda há anos pela análise de requerimento legítimo.

9 - O Município não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que a concessão da progressão funcional comprometeria os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se desincumbindo de seu ônus probatório. O cumprimento de direitos previstos em lei e decorrentes de planos de carreira instituídos pelo próprio ente público não pode ser negado sob fundamento genérico de ausência de disponibilidade orçamentária.

10 - A progressão funcional é direito subjetivo do servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, não podendo ser condicionada a situações alheias aos critérios previstos por lei, sob pena de transformar direito subjetivo em ato discricionário da Administração. Observância da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.075.

11 - Quanto ao recurso adesivo, verifica-se erro material no item 'c' do dispositivo da sentença, que determinou o pagamento dos retroativos até a implementação do Nível 2, quando a fundamentação reconheceu o direito ao Nível 3. Não faz sentido reconhecer o direito ao Nível 3, determinar sua implementação, mas limitar o pagamento dos retroativos apenas até o Nível 2.

12 - A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é regra no processo civil, constituindo direito do advogado vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Considerando que a condenação é ilíquida, o percentual dos honorários sucumbenciais devidos pelo Município será definido em liquidação de sentença, observados os limites do art. 85, §§ 3º, 4º, II, e 5º do CPC, com a devida majoração prevista no §11 em razão da fase recursal.

13 - Em reexame necessário, impõe-se o ajuste dos consectários legais para esclarecer que a correção monetária pelo IPCA-E incide desde o vencimento de cada parcela devida e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidem a partir da citação, até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

14 - Recurso de apelação do Município a que se nega provimento. Recurso de apelação adesivo da autora parcialmente provido, para corrigir erro material quanto ao termo final do pagamento dos retroativos e honorários sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário para adequar os consectários legais da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS n. 8002078-09.2022.8.05.0044
, em que figuram simultaneamente como partes apelantes e apeladas o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e
ROSANGELA FERREIRA VEIGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.